Tribunal: STF
Processo: RHC 59427
Classe: RHC
Órgão julgador: CLÓVIS RAMALHETE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-12-01
Data de publicação: 1981-12-01

Ementa:
- Prisão preventiva - Se a decretação da prisão preventiva se fundou na proteção da apuração das provas, desde que terminou a inquirição das Testemunhas deve ela ser revogada, por se ter tornado insubsistente o fundamento legal da clausura.
- Na decisão da prisão preventiva, deve o Juiz manter-se adstrito aos casos dela, definidos na lei de Processo Penal, mas constitui ilegalidade apoiá-la em outras considerações, como o dolo e as circunstâncias do ato, pois que estas não são questões de processo mas sim de Lei Penal e só pertinentes com a sentença e a aplicação da pena.
- Inquirição de menor, com 13 anos, levada a depor contra o pai, réu em processo de uxoricídio, determinado o depoimento e conduzido, pelas autoridades que presidem o Inquérito e a Ação Penal, constitui injustificável violência ao direito da criança ao saudável desenvolvimento de sua personalidade, e, não encontra apoio na lei, na razão, nem na moral.
Recurso de habeas corpus a que se dá provimento.